Tribunal: TJSP
Processo: 2207614-09.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.917, de 15 de julho de 2021, do Município de Lorena, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a concessão de auxílio-funerária. Norma que garante às famílias de baixa renda o benefício denominado (auxílio-funeral), eventual em virtude de morte assegurando as famílias solicitantes o pagamento de urna funerária, transporte funerário num raio de até

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.917, de 15 de julho de 2021, do Município de Lorena, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a concessão de auxílio-funerária. Norma que garante às famílias de baixa renda o benefício denominado (auxílio-funeral), eventual em virtude de morte assegurando as famílias solicitantes o pagamento de urna funerária, transporte funerário num raio de até 250 quilômetros. Inocorrência de afronta ao artigo 25 da Carta Estadual. Interferência, entretanto, no funcionamento e gestão administrativa, violando os postulados da reserva da Administração e da separação de poderes, nos termos dos arts. 5o e 47, XIV e XIX, "a", da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta. Inaplicabilidade do artigo 113 da ADCT ao caso em análise. Ação procedente.